Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-59.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000016-59.2024.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000114-63.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/04/2024 Publicação: 23/04/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA SANÇÃO APLICADA NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O RESTABELECIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Bruno Marcel Silva Almeida, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da ação declaratória de ato administrativo disciplinar – Processo n. 2000114-63.2023.9.13.0005, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da sanção aplicada no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.985/2021 – 48º BPM. Em suas razões recursais, o agravante inicialmente relata que a sanção disciplinar decorreu da falta injustificada do agravado no dia 03/03/2021, quando “se encontrava escalado para o serviço operacional, com chamada prevista para 07h40min, para atividades presenciais no TPB 10º Biênio, na APM, mas não compareceu para atividade, nem apresentou causa de justificação”. Aduz que a tutela de urgência foi concedida nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] No caso em tela, mesmo que o atestado médico (evento 1, COP5, pág. 27) não tenha sido homologado pela Administração Militar, é de conhecimento notório que o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Por sua vez, a demora causaria danos ao Autor na medida em que continuaria submetido à situação ilegítima, com perigo, inclusive, de submissão a PAD para exclusão da instituição militar, considerando o rebaixamento de seu conceito funcional. De todo modo, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que a pontuação e o conceito podem ser aplicados em momento posterior, mostrando remota a hipótese de prescrição (...). Segundo o agravante, a r. decisão deve ser reformada, haja vista que o processo disciplinar goza de presunção de legalidade e veracidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal (CF/88). Nesse sentido, sustenta que, no caso em tela, para reconhecimento da existência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) como indispensáveis para a concessão da tutela, o julgador adotou a premissa equivocada de presumir a irregularidade ou o vício do ato disciplinar administrativo. Contudo alega que, em se tratando dos atos da Administração Pública, o atributo da presunção da veracidade e da legalidade implicam maior imperatividade. Dessa forma, alega que a tutela antecipada concedida contrariou as presunções legais do ato administrativo punitivo, tais quais a da veracidade e a da legalidade, sendo necessária a revogação da medida. Ademais, alega que o pedido autoral não veio acompanhado de prova da justificativa da impossibilidade ou de dificuldade de levar à homologação o atestado médico, fato este que implicaria indeferimento da medida liminar, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, combinado com art. 300 do CPC, por se afastar da exigência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Disse que o agravado tinha conhecimento do seu conceito funcional e por isso deveria ter zelado pela homologação de seu atestado médico, justificando a sua ausência ao serviço, nos termos e prazos regulamentares. Alega que o agravado não agiu conforme prevê a legislação castrense; que ele se colocou em situação de risco de punição; e que o militar não pode se beneficiar da própria torpeza, sob pena de inversão dos valores e princípios jurídicos da boa-fé, da hierarquia e da disciplina militar. Afirma que o periculum in mora foi criado pelo agravado, que dele não pode se beneficiar. Da mesma forma, aduz que não há fumus boni iuris, pois existem normas que regulamentam o dever do militar, que deve se submeter à perícia junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ou, alternativamente, no caso de justificável impossibilidade, diligenciar a homologação do atestado particular. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirma que a presunção de legitimidade do processo administrativo disciplinar e a existência de normas castrenses que regulam o dever imposto ao agravado fragilizam os argumentos utilizados pelo juízo a quo. Alega que a medida liminar deve ser cassada, pois não foram preenchidos os requisitos e as exigências legais previstos para o caso em lide. Aduz que as alegações do agravado, em suas razões escritas de defesa, não eram coerentes com os documentos juntados por ele no processo de comunicação disciplinar. Para corroborar o alegado, colacionou trecho do depoimento prestado pelo militar no PCD. Afirma também que os fatos e as provas que deveriam corroborar os argumentos trazidos pelo agravado em sede judicial são incompatíveis com a causa de justificação – atestado médico. Declara que o agravado não cumpriu com as determinações às quais estava submetido, tendo a Administração Militar agido de acordo com a Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Disse que a sanção disciplinar não foi irrazoável e/ou desproporcional; que a decisão da administração militar foi tomada segundo os critérios da oportunidade e da conveniência; e que não há provas de que o indeferimento da medida liminar causaria danos irreversíveis ao agravado. Segundo o Estado de Minas Gerais, a fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à observância dos princípios constitucionais e, não havendo no ato administrativo objeto da presente lide qualquer ilegalidade, a manutenção da decisão vergastada afronta os princípios da separação dos Poderes e da legalidade do ato administrativo (art. 2º c/c o art. 37 da CF/88). Por fim, alega que a administração militar utilizou as normas atinentes à matéria, tendo a sanção disciplinar sido aplicada por autoridade competente, nos estritos limites da lei, não estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com essas considerações, requereu, in verbis: 1- Seja recebido, autuado e processado o presente agravo, na forma de instrumento; 2- Seja concedida a antecipação da tutela recursal na forma exposta, para restabelecer a sanção administrativa aplicada, ao menos até julgamento final do processo; 3- Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua contraminuta, no prazo legal; 4- Seja cassada a decisão liminar, haja vista o impedimento da autoridade judiciária em atuar no presente processo, e/ou no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo, cassando/reformando a decisão recorrida, nos termos do arrazoado supra desenvolvido; 5- Caso se entenda necessário, seja feita a colheita de informações do ilustre Juízo de 1º grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 30/01/2024, este Desembargador Relator indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que o militar, ora agravado, fosse intimado, nos termos do inciso II do art. 1.019 para apresentar sua resposta (Evento 10). O Soldado Bruno Maciel Silva Almeida apresentou sua contraminuta ao Agravo de Instrumento. Em síntese, alega que os atos administrativos não são incontestáveis e impassíveis de erro, tendo o juízo a quo agido de forma coerente ao conceder a tutela de urgência. Alega que estava doente e não tinha condições de apresentar o atestado médico para homologação. Segundo a defesa, a exigência da Administração de que os militares, mesmo doentes, façam, a qualquer custo, a homologação do atestado médico, viola a Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana, já que é colocada uma norma administrativa acima da vida, da saúde e da dignidade do militar. Alega que as tentativas da agravante de demonstrar incongruências no pleito são meramente protelatórios e que as provas foram juntadas de boa-fé pelo agravado ao procedimento administrativo com a finalidade de comprovar que ele já sofria e tratava de um grave problema de saúde. Afirma que o agravado corria risco de ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), devido ao rebaixamento do seu conceito funcional, estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Outrossim alega que ficou evidenciado o perigo de dano, uma vez que o agravado poderia ser injustamente punido, podendo ter seu cargo colocado em grave e irreversível risco ao ser submetido à aplicação da sanção de demissão em PAD. Conclui que a decisão agravada se mostrou eficaz e conveniente ao deslinde do feito, motivo pelo qual não merece reforma. Ao final, requer o não provimento do agravo de instrumento a fim de manter na íntegra a decisão agravada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Segundo determina o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), a concessão de tutela provisória de urgência somente se faz possível, se presente, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada seja concedida somente em decisão final. Acerca da matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)." [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11. ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. Em outras palavras, em relação à tutela antecipada de urgência, cabe à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantaria uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Nesse contexto, extrai-se dos documentos que instruem o presente feito que o agravado foi punido por meio do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.985/2021 – 48º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pela prática da transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), pois, no dia 03/03/2021, às 07h40min, estava escalado para as atividades presenciais do Treinamento Policial Básico (TPB) – 10º Biênio –, na Academia de Polícia Militar, no entanto não compareceu. Ressalta-se que, em sua defesa, na esfera administrativa, o agravado apresentou atestado médico que prescrevia a necessidade de afastamento por dois dias, a partir do dia 03/03/2021. Nesse sentido, coaduno com o entendimento esposado pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) na decisão interlocutória constante no evento 13 do processo de referência, in verbis: [...] No caso em tela, mesmo que o atestado médico (evento 1, COP5, pág. 27) não tenha sido homologado pela Administração Militar, é de conhecimento notório que o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Por sua vez, a demora causaria danos ao Autor na medida em que continuaria submetido à situação ilegítima, com perigo, inclusive, de submissão a PAD para exclusão da instituição militar, considerando o rebaixamento de seu conceito funcional. De todo modo, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que a pontuação e o conceito podem ser aplicados em momento posterior, mostrando remota a hipótese de prescrição. Desta feita, entendo que os argumentos trazidos pelo Estado de Minas Gerais, ora agravante, não merecem prosperar, inexistindo a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifiquem o restabelecimento da sanção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 administrativa aplicada em desfavor do agravado, nem mesmo até o julgamento final desse processo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator